Tribunal: TJSP
Processo: 2105544-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de expedição de ofícios à CVM, CBLC, SIMBA, CCS e COAF a fim de pesquisar ativos financeiros em nome do executado – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência do exequente – Descabimento – Desnecessidade de expedição dos ofícios à CVM e à CBLC, uma vez que as informações que seriam prestadas por tais órgãos são abrangidas pelo sistema SISBAJUD –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de expedição de ofícios à CVM, CBLC, SIMBA, CCS e COAF a fim de pesquisar ativos financeiros em nome do executado – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência do exequente – Descabimento – Desnecessidade de expedição dos ofícios à CVM e à CBLC, uma vez que as informações que seriam prestadas por tais órgãos são abrangidas pelo sistema SISBAJUD – Impossibilidade de expedição de ofícios ao SIMBA, CCS e COAF – Órgãos que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro – Inadequação da diligência para a busca de ativos dos devedores, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes do E. TJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.